Tribunal: STF
Processo: AI 819650
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 27, § 4º, da Lei 8.038/1990, cuja redação se identifica com a do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos, o que não ocorreu no caso. 



    O acórdão embargado não incorreu em omissão, sendo claro o intuito de se obter efeitos infringentes com o presente recurso. Precedente.



    Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Embargos de declaração rejeitados.